Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-91.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por contravenção de vias de fato e por crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica, na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha.
2. Embora a legislação penal não preveja um percentual fixo para o aumento ou diminuição da pena em razão de agravante ou atenuante, doutrina e jurisprudência, majoritariamente, preconizam a adoção do percentual de 1/6 (um sexto) a ser aplicado sobre a pena arbitrada na fase anterior.
3. Justificados, pois, os acréscimos operados na segunda fase da dosimetria de cada delito, eis que reconhecidas duas circunstâncias agravantes, diferentemente da hipótese de agravante única a que alude a Defesa em seu recurso. Não há excessos a serem reparados.
4. O Superior Tribunal de Justiça - para além de reconhecer a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais à vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação da parte ofendida – identifica, nesses casos, a ocorrência de dano moral in re ipsa e reputa insuficiente a reconciliação posterior entre vítima e ofensor.
5. O suposto restabelecimento da convivência marital, por si só, não enseja o afastamento da indenização, pelo que caberá à ofendida decidir sobre a execução ou não do título executivo que lhe foi outorgado judicialmente.
6. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.